Tribunal: CARF
Processo: 13855.721621/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL. NULIDADE INEXISTENTE. FORÇA E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS A LASTREAR O LANÇAMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO.
A mera não indicação de dispositivo legal não enseja nulidade do lançamento quando os fatos se encontrarem devidamente descritos e documentados nos autos, estando assegurado o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. Consubstancia-se em matéria de mérito definir se as provas colhidas pela fiscalização são fortes e suficientes para alicerçar o lançamento.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM SUBSTRATO REAL.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos, devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório constante dos autos. Não há como se admitir a ocultação do real contratante dos segurados empregados.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível a adoção da prova indiciária enquanto uma prova indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja materialidade se pretende comprovar, sendo essencial a conjugação de indícios fortes, precisos e concordantes.
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas para o recrutamento de mão de obra e tendo o vínculo empregatício sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%.
INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve observar o regramento traçado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não sendo cabíveis intimações e publicações em nome de advogado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721621/2014-25
ACÓRDÃO
2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIT SHOES TREINAMENTOS EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE. FORÇA E SUFICIÊNCIA DAS PROVAS A LASTREAR O
LANÇAMENTO. MATÉRIA DE MÉRITO.
A mera não indicação de dispositivo legal não enseja nulidade do
lançamento quando os fatos se encontrarem devidamente descritos e
documentados nos autos, estando assegurado o exercício do direito ao
contraditório e a ampla defesa. Consubstancia-se em matéria de mérito
definir se as provas colhidas pela fiscalização são fortes e suficientes para
alicerçar o lançamento.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMPRESA SEM
SUBSTRATO REAL.
A legislação tributária incide sobre os fatos efetivamente ocorridos,
devendo prevalecer a realidade emergente do conjunto probatório
constante dos autos. Não há como se admitir a ocultação do real
contratante dos segurados empregados.
PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE.
É admissível a adoção da prova indiciária enquanto uma prova indireta que
visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos
secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato cuja
materialidade se pretende comprovar, sendo essencial a conjugação de
indícios fortes, precisos e concordantes.
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
RECOLHIDAS
PELAS
INTERPOSTAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
2
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas para o recrutamento de mão de obra e tendo o vínculo
empregatício sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do
lançamento as contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao
regime de tributação favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins
Penais.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da multa
qualificada, reduzindo-a a 100%.
INTIMAÇÃO. INTELIGÊNCIA SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve observar o regramento
traçado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, não sendo cabíveis
intimações e publicações em nome de advogado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, apresentado em conjunto
pelos recorrentes, para: a) excluir da base de cálculo dos levantamentos AR, relativos à empresa
A.R.Luiz ME, a remuneração da Sra. Ângela Regina Luiz; b) excluir da base de cálculo dos
levantamentos VT, relativos à empresa V.T.L. Prestação de Serviços de Pesponto de Calçados Ltda.
- ME, a remuneração da Sra. Gracimara Ferreira Pimenta; e c) aplicar a retroação da multa da Lei
9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto, José
Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1878/1921) interposto em face de decisão (e-
fls. 1835/1868) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 51.063.222-0 (e-fls. 1687/1698), a envolver as rubricas “12 Empresa” e “13
Sat/rat” (levantamentos: AR - SAL CONT ARL 012011.A 132011 e VT - SAL CONT VT
012011 A 132011) e competências 01/2011 a 12/2011; e
AIOP n° 51.063.223-8 (e-fls. 1699/1710), a envolver a rubrica "15 Terceiros"
(levantamentos: AR e VT) e competências 01/2011 a 12/2011.
Todos os AIs foram cientificados em 24/06/2014 à contribuinte VIT SHOES
CALCADOS LTDA (VIT) (e-fls. 1687 e 1699) e ao responsável tributário Silvio Fernando Luiz (e-fls.
1712). Extrai-se do Relatório Fiscal, constante das e-fls. 1611/1682:
3.1. Informações preliminares
No decorrer da auditoria fiscal realizada na empresa VIT SHOES CALÇADOS LTDA,
CNPJ n° (...), que atua no ramo de fabricação de calçados de couros, ficou
constatado que esta utilizou-se, como INTERPOSTA PESSOA, das empresas
A.R.LUIZ - ME, CNPJ n° (...), e V.T.L.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESPONTO DE
CALÇADOS LTDA - ME, CNPJ n° (...), ambas OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL -
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos
Pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, com a finalidade de
contratar segurados empregados com redução de encargos previdenciários, uma
vez que, por serem optantes pelo SIMPLES NACIONAL, no período de 01/01/2011
a 31/12/2011, recolheram a contribuição previdenciária a cargo da empresa de
forma diferenciada, simplificada e favorecida, conforme restará demonstrado e
comprovado no presente relatório.
Nesse sentido, a fiscalização entendeu que todos os empregados "formalmente
registrados- nas empresas A.R.LUIZ - ME e V.T.L Prestação de Serviços de
Pesponto de Calçados Ltda são, para fins previdenciários, empregados da empresa
VIT SHOES CALÇADOS LTDA.
(...)
De tudo o que foi exposto, a fiscalizada utilizou-se de interposta pessoa para
contratar empregados com o propósito exclusivo de usufruir vantagem indevida
pela redução do montante das contribuições previdenciárias a pagar no ano
calendário 2011, caracterizando evidente intuito de fraude e justificando a
aplicação da multa qualificada.
(...)
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
4
Ressalte-se que, qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, com vistas a
reduzir ou suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses
previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964.
Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que a conduta fraudulenta se
enquadre em qualquer um dos tipos infracionais definidos na citada lei.
Neste sentido já se pronunciou o Conselho de Contribuintes: MULTA DE OFÍCIO
AGRAVADA:
Quando restar comprovado que o contribuinte agiu com intuito de fraude, de forma
consciente e direcionada à finalidade de suprimir ou reduzir os tributos devidos
causando prejuízo a Fazenda Pública, justifica-se a aplicação da multa de 150%.
Acórdão: 101-97058, 1' Câmara, 16/12/2008
(...)
Os fatos descritos no presente relatório fiscal demonstram claramente e de forma
inequívoca que os atos e/ou omissões praticados pelo sócio
majoritário/administrador da fiscalizada, SILVIO FERNANDO LUIZ - CPF n° (...),
conduziram à prática de sonegação fiscal.
Tais fatos apontam para a perfeita subsunção aos ditames legais aplicáveis à
responsabilização tributária solidária disposta no inciso III do art. 135 da Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
Na impugnação (e-fls. 1715/1759), apresentada em petição conjunta por
contribuinte e responsável, foram abordados os seguintes capítulos:
(a) Cerceamento do direito de defesa - Provas defeituosas e Descrição imprecisa do
fato gerador.
(b) Imprecisão no enquadramento legal e indeterminação da matéria e do
montante tributável - Ofensa aos artigos 97 e 142 do Código Tributário
Nacional e artigo 9o do Decreto 70.235/72.
(c) Não incidência de juros selic sobre multa de ofício.
(d) Mérito. (1) Da Realidade da Impugnante VIT. Da efetiva terceirização e
industrialização por encomenda – da total independência das empresas A. R.
Luiz ME, V. T. L e VIT; (2) Da falta de Provas da Interposição. Contrarrazões aos
indícios apresentados pela fiscalização; (3) Da atual desoneração da folha de
salários; (4) Da não observância das normas que tratam sobre a inaptidão das
pessoas jurídicas; (5) Da não subsunção dos fatos à norma do artigo 12, I, da Lei
8.212/91 – Da não aplicabilidade, ao caso concreto, do princípio da primazia
sobre a realidade da forma; (6) Da Imprecisão da Acusação; (7) Da Falta de
Compensação dos Valores Recolhidos pelas Terceirizadas; (8) Do Indevido
Agravamento da Multa.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
5
(e) Responsabilização pessoal do sócio administrador.
(f) Representação Fiscal para Fins Penais.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1835/1868):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios
que integram o AI trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e
expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição
previdenciária, elencando todos os dispositivos legais que dão suporte ao
procedimento do lançamento.
DESCARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO
Na ocorrência da simulação, é atribuída à fiscalização a prerrogativa de, seja qual
for a forma de contratação, desconsiderar o vínculo pactuado JUROS E MULTA DE
MORA A utilização da taxa de juros SELIC e a multa de mora encontram amparo
legal nos artigos 35 e 35A da Lei 8.212/91.
MULTA QUALIFICADA
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços por meio de empresa interposta, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
CONTRIBUIÇÕES PAGAS PELA EMPRESA INTERPOSTA.
É vedada, pelas normas que regem a matéria, a compensação de contribuições
previdenciárias com o valor recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 02/03/2015 (e-fls. 1869/1876) e o recurso voluntário
(e-fls. 1878/1821) interposto em 30/03/2015 (e-fls. 1877) por contribuinte e responsável, em
síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso é apresentado no prazo legal.
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
6
(b) Nulidade do lançamento. Falta de enquadramento legal da infração e ausência
de provas de ocorrência do fato gerador. O lançamento de ofício contrariou as
normas dos artigos 9° e 10 do Decreto n° 70.235/72, assim como dos artigos 97
e 142 do Código Tributário Nacional - CTN. Nota-se que, no auto de infração, os
fundamentos legais dos débitos foram, tão somente, o artigo 22, I, II e III da Lei
n° 8.212/91. E, na descrição dos fatos feita pelo autor da fiscalização no
Relatório Fiscal, foi mencionado que nas relações trabalhistas deve prevalecer a
situação fática e não a incorretamente formalizada, aplicando-se o princípio da
primazia da realidade sobre a forma. Foi com base nesta justificativa,
fundamentada, unicamente, nas normas dos artigos 9° e 444 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, que foi desconsiderado o vínculo empregatício dos
funcionários das empresas A.R.Luiz e V.T.L, considerando-os como empregados,
de fato, da recorrente VIT. Ocorre que o citado princípio usado pelo autor da
fiscalização, o da primazia da realidade dos fatos sobre a forma, é um princípio
usado no Direito Previdenciário, quando demonstrada a subsunção dos fatos à
hipótese legal do artigo 12, inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212/91 para que se
opere a caracterização de segurado empregado. Ou seja, deveria ter sido
apontado como fundamento legal da autuação e dos débitos a norma do artigo
12, inciso I, “a” da Lei n° 8.212/91, o que não ocorreu. Nem mesmo o artigo
149, VII do Código Tributário foi usado, tendo constado apenas do aresto
recorrido. ausência da fundamentação ou a sua falta, como ocorrido no
presente caso, acarretou, certamente, o cerceamento de defesa, contrariando
o artigo 10 do Decreto n. 70.235/72, bem como artigos 97 e 142 do Código
Tributário Nacional. A recorrente não pode concordar com a r. decisão
recorrida, quanto à matéria em debate, que simplesmente aduziu que foram
apontados os dispositivos legais e normativos que disciplinam o lançamento.
Mas, apenas a norma do artigo 22 da Lei n° 8.212/91 fundamentou ou
lançamento. Não se apontou fundamento legal para desconsiderar uma
situação de fato, no caso a prestação de serviços terceirizados da A.R. Luiz e da
V.T.L à recorrente VIT, de modo a se considerar os empregados daqueles
segurados da recorrente. A nulidade do lançamento, na forma como debatida
no momento, já foi reconhecida em vários julgamentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. A r. decisão recorrida ainda menciona que
não houve cerceamento de defesa do autuado, que teria demonstrado pleno
conhecimento do que lhe foi imputado e que relatórios os descreveram os
fundamentos legais. Mas, reitere-se que apenas o art. 22 da Lei n° 8.212/91 foi
mencionado; além dos artigos 9° e 444 da CLT, normas destinadas a proteger
direitos trabalhistas. Houve prejuízo à defesa, tanto que a impugnação se
pautou na demonstração de que, para que a fiscalização se valesse da norma
do parágrafo único do artigo 116 do Código Tributário Nacional, deveria estar
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
7
fundamentada em fatos e provas concretas que pudessem evidenciar a
acusação, o que não ocorreu. Mas a r. decisão recorrida foi expressa ao afirmar
que “...a fiscalização não se valeu do citado art. 116 para fundamentar o
procedimento adotado. Ora, está evidente que a falha quanto à fundamentação
legal do lançamento de ofício cerceou a defesa do recorrente que sequer teve
clareza de qual norma foi desrespeitada. A norma do artigo 116, parágrafo
único do Código Tributário Nacional? Ou o artigo 149, VII do mesmo diploma
legal? Essa falha no lançamento eiva-o de nulidade formal absoluta, impossível
de ser sanada. Ademais, o lançamento tributário não se fundamentou em
provas da acusação. Diferentemente do manifestado na r. decisão recorrida, de
que teriam sido anexados ao processo documentos comprobatórios da
ocorrência do fato gerador, isso não ocorreu. A decisão recorrida reconheceu
que não foram juntadas aos autos as GFIPs das empresas envolvidas, das quais
se extraiu as bases de cálculo. Mas não há como aceitar a fundamentação do
aresto combatido para sanar essa falha, de que por se tratar de “um único
empreendimento, a impugnante tem acesso a todas as GFIPs”, pois o caso em
debate não se refere a nenhum dos casos de presunção legal em que se inverte
o ônus da prova. Assim, cabe ao autor da fiscalização comprovar os fatos
descritos no relatório fiscal, assim como comprovar a ocorrência do fato
gerador. Se este é a remuneração auferida pelos empregados, deve o autor da
fiscalização fazer a prova dessa remuneração. O que não ocorreu. É inaceitável,
por total afronta à legislação de regência, a conclusão da r. decisão recorrida de
que tal falta não é séria, pois a recorrente conhecia esses documentos em que
se pautou o autor da fiscalização para apurar as contribuições sociais. Ainda
que tal afirmação fosse verdadeira, não seria a justificativa para a ausência da
juntada das GFIPs pelo autor da fiscalização, eis que absurda pois se sabe que
salvo nos casos de presunção legal de omissão de receita, a prova cabe ao
autor da fiscalização, ainda que a documentação na qual se fundamenta a sua
acusação tenha sido emitida pelo próprio contribuinte. Em planilha, são
apresentadas as remunerações pagas aos empregados da A.R. Luiz e da V.T.L,
extraídas das GFIPs, que foram usadas como demonstração da ocorrência dos
fatos geradores das obrigações tributárias e como prova das respectivas bases
de cálculo. Todavia, as citadas GFIPs não constam dos autos. Não foram
apresentadas como prova da acusação, em flagrante desrespeito à norma do
artigo 9° do Decreto 70.235/72 que prevê, expressamente, que a exigência do
crédito tributário, formalizada em auto de infração, deve estar instruída com os
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. E esta exigência
existe para garantir o exercício da ampla defesa. Não se pode olvidar que o
ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o fato constitutivo, modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito, no caso da constituição do crédito tributário,
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
8
sobre o autor da fiscalização quanto à infração apontada. A ausência de prova é
motivo de cancelamento do lançamento de ofício, conforme jurisprudência.
(c) Nulidade do Acórdão de Impugnação. O direito de defesa da recorrente fica até
comprometido com a forma pela qual o Acórdão recorrido foi proferido, ou
seja, pela falta de motivação ao afirmar que “... várias outras constatações
relatadas pela fiscalização reforçam a convicção de que houve simulação no
procedimento adotado pela autuada (fls. 1853). A falta de fundamentação é,
também, motivo de nulidade da decisão recorrida.
(d) Mérito. Uma vez que o v. Aresto combatido apenas reiterou os fatos narrados
no relatório fiscal, torna-se necessário ratificar as razões de defesa a
demonstrar não haver nos autos quaisquer provas de que a recorrente simulou
a terceirização dos serviços para contratar empregados, mediante interpostas
pessoas, no intuito de se furtar ao pagamento das contribuições
previdenciárias.
(d1) Da licitude da terceirização e da total independência das empresas A. R. Luiz
ME, V.T. L e VIT. A legalidade da terceirização, na forma como tomada em favor
da ora recorrente, não foi contestada. Na verdade, ela foi expressamente
reconhecida pelo aresto combatido, que fez constar que “É fato notório que a
terceirização é um procedimento legal, com vistas a um planejamento
tributário”. Houve contratação dos serviços de industrialização por encomenda
junto à A.R. Luiz ME e V.T.L., empresas que se revestem de personalidade
jurídica própria, independente dos sócios da recorrente, conhecem
tecnicamente o setor calçadista e estão acostumados a administrar e gerenciar
pessoas. Importante mencionar que cabe à recorrente todo o processo de
criação e desenvolvimento do calçado e envio dos materiais às empresas
terceirizadas, conforme cópias das notas fiscais apresentadas com a
impugnação, que prestam os serviços de corte, pesponto e montagem do
calçado. Realizados os serviços, a A.R. Luiz ME e a V.T.L emitem nota fiscal com
a devolução das matérias primas e com a mão de obra. A recorrente ainda
realiza os serviços finais de montagem, revisão e, por fim, a venda do calçado.
Portanto, a terceirização não teve por finalidade a obtenção de vantagem na
esfera tributária. Não se constitui em prova de simulação que as empresas
contratadas pertencem à mesma família da recorrente, que uma delas funciona
no mesmo parque fabril, prestando serviços exclusivos à recorrente e com suas
despesas arcadas pela recorrente. Além disso, não há nos autos uma prova
sequer de que a recorrente VIT pagava despesas das terceirizadas A.R. Luiz e
V.T. L. A conclusão de que houve simulação nos serviços de terceirização não
encontra fundamento nos fatos e provas constantes desses autos. Não há
elementos que comprovam qualquer dependência entre a A.R Luiz ME, a V.T.L.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
9
e a VIT. Não existe confusão financeira ou operacional e, neste aspecto, o autor
da fiscalização analisou as contas bancárias da recorrente e das terceirizadas
(itens 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 e 10.4 do Relatório Fiscal), não identificando qualquer
irregularidade. Sobre estes fundamentos, o v. Acórdão recorrido não procedeu
qualquer análise. Também não há confusão administrativa ou de gestão. Cada
empresa tem sua administração, a sua contabilidade e, em nenhum documento
apresentado nestes autos, há a demonstração de que o sócio da recorrente, o
Sr. Silvio, era também administrador “de fato” das empresas A.R Luiz ME e
V.T.L. Inexiste procuração entre eles, qualquer elemento ou declaração de
funcionários das terceirizadas nesse sentido, pela simples razão de que as
empresas em debate são totalmente independentes e autônomas. Não basta o
mero parentesco, conforme decisões do CARF. Além disso, a Corte vem
decidindo que a existência de pessoas jurídicas responsáveis pela execução de
cada atividade, em etapas, é embalada pela necessidade de racionalizar e
reduzir custos. Ademais, não há como enquadrar os contratos de
industrialização por encomenda firmados pela recorrente com as empresas A.R.
Luiz ME e V.T.L como negócios simulados, pois a prestação de serviço
efetivamente ocorreu. Ou seja, os negócios jurídicos entre as partes envolvidas
no presente caso não foram apenas aparentes ou, ainda, com aparência
distinta daquela almejada.
(d2) Da falta de provas da interposição de pessoas e da simulação. O Termo de
Verificação Fiscal aponta uma série de fatos que são meras suspeitas ou
indícios insuficientes para desconstituir os negócios jurídicos licitamente
firmados pela recorrente junto às terceirizadas A.R. Luiz ME e V.T.L. O primeiro
ponto a ser destacado é que não há provas de confusão financeira,
administrativa ou patrimonial entre a recorrente VIT e as terceirizadas A. R. Luiz
ME e V. T. L, pelo simples fato de que ela inexistiu. A fiscalização analisa as
despesas contabilizadas e, por suposição (sem qualquer fundamento legal ou
fático), concluiu-se que as despesas registradas na VIT eram muito superiores
às registradas nas terceirizadas. Todavia, não houve qualquer prova que
vinculasse ou que demonstrasse que as despesas contabilizadas e pagas na VIT
eram, na verdade, despesas da A.R. Luiz ME e V.T.L. O autor da fiscalização se
valeu do seguinte raciocínio: se na fiscalizada há menos funcionários do que nas
terceirizadas, então não seria justificável que o valor das despesas
contabilizadas na recorrente fosse maior do que as despesas contabilizadas na
A. R. Luiz ME e na V. T L. Todavia, essa análise comparativa, por si só, não prova
a interposição de pessoas citada pela fiscalização. Reitera-se que não há provas
de que as despesas registradas na VIT são despesas que ela pagou mas que, na
realidade, eram despesas da A. R. Luiz ME e da V. T. L. Ademais, estas despesas,
no montante como apuradas e contabilizadas pela recorrente, são totalmente
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
10
normais diante da atividade por ela desenvolvida. Sobre esta questão, a r.
decisão recorrida apenas afirmou que a fiscalização não se limitou a levantar e
comparar informações contábeis das três empresas envolvidas, tendo realizado
vistorias in loco nas instalações, identificando outros fatos como a cessão
gratuita de maquinário, uso de uniforme da recorrente pelos empregados de
uma das terceirizadas e outros fatos. Mas, ainda que apontados outros fatos
pela fiscalização, como exposto no aresto combatido, eles também nada
comprovam em termos de simulação ou interposição de pessoas, pois não
comprovam a dependência das empresas terceirizadas em relação à
recorrente; não comprovam qualquer confusão financeira, administrativa e
patrimonial entre elas. Embora exista relação de parentesco entre os sócios da
recorrente com os sócios das prestadoras de serviços, não há sequer uma prova
de que o sócio de uma delas administrava as outras empresas, ou prova da
ingerência de um na administração das outras. Portanto, inexiste comprovação
de que era comum o controle gerencial, financeiro e administrativo entre as
empresas, pois a recorrente a as prestadoras de serviços eram empresas
autônomas e independentes. Apresenta-se, na sequência, a contraposição a
cada um dos fatos e informações narrados no item 15 do Termo de Verificação
Fiscal, para demonstrar não haver prova inequívoca da acusação (e-fls.
1893/1910).
(d3) Da atual desoneração da folha de salários. Reitera-se que o autor do
procedimento fiscal só concluiu pela interposição de pessoas em razão das
empresas terceirizadas V.T.L e A.R. Luiz ME serem optantes do Simples
Nacional. No seu entendimento, essa circunstância já demonstraria que a
recorrente VIT se valeu delas para a redução dos encargos trabalhistas. Essa
conclusão e entendimento do autor da fiscalização podem ser facilmente
verificadas pela simples leitura do item 3.1 do Relatório Fiscal. Não foi feito
qualquer levantamento de valores para corroborar essa suposta redução dos
encargos previdenciários. Todavia, com a publicação da Lei n°12.546/2011,
desde 2012 a base de incidência das contribuições previdenciárias, para a
indústria calçadista, não é mais a remuneração paga aos funcionários, mas sim
a receita bruta auferida. Dessa forma, pouco importa, para fins de
determinação do valor da contribuição previdenciária, o número de
empregados registrados. A recorrente demonstrou na impugnação que a partir
da desoneração da folha de salários para a indústria calçadista, o recolhimento
da contribuição previdenciária tornou-se mais oneroso do que para a empresa
tributada pelo Lucro Real. E, ainda assim, a recorrente VIT continua
terceirizando parte da sua produção, através dos serviços de industrialização
prestados pela A.R. Luiz ME e V.T.L, conforme notas fiscais apresentadas com a
impugnação pois, na realidade, essa terceirização não é fictícia, simulada,
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
11
realizada apenas com o intuito de reduzir encargos trabalhistas. Trata-se de
serviços de industrialização necessários para a atividade da recorrente e que
não têm a única finalidade de conseguir a diminuição da incidência dos
encargos
trabalhistas
e
previdenciários,
conforme
já
mencionado
anteriormente. Ademais, se a própria lei concedeu uma desoneração da folha
de salários, passando a prever, para as indústrias calçadistas, a incidência da
contribuição sobre a receita bruta, torna-se incabível desconstituir uma
situação legal e real de prestação de serviços, entre a recorrente e as empresas
A. R. Luiz ME e VIT, apenas sob o fundamento de planejamento tributário ilícito,
que teve por finalidade a redução dos encargos previdenciários. A r. decisão
recorrida, ao que parece, não entendeu a questão, pois considerou que a
desoneração ocorrida em 2012 não invalida o lançamento referente ao ano de
2011. Mas, o ponto é que, com a desoneração da folha de salários, esse
“benefício” ou “vantagem” desapareceu, não se justificando mais a
manutenção dessas terceirizações. Todavia, a prestação de serviços pela A.R.
Luiz ME e pela V.T.L foi mantida, o que contraria, claramente, o fundamento já
citado, utilizado pela fiscalização e mantido pelo Acórdão recorrido, de que
houve simulação da terceirização e contratação de empregados por meio de
empresa interposta.
(d4) Da não observância das normas que tratam sobre a inaptidão da pessoa
jurídica. A decisão recorrida não observou que a defesa apontou que a
fiscalização acabou desconsiderando a personalidade jurídica das empresas
citadas como interpostas pessoas sem que fosse observado, para tanto, a
disciplina dos artigos 80 e 81 da Lei no 9.430/96. O entendimento do autor da
fiscalização, ratificado pela decisão recorrida, baseou-se, na verdade, em fatos
e argumentos comuns a toda contratação de prestadores de serviços, razão
pela qual não pode prosperar a conclusão de que houve simulação nesses
serviços prestados pelas empresas A.R.Luiz e V.T.L à recorrente. Se o autor da
fiscalização pretendeu desconstituir as relações de segurados empregados
entre essas empresas e seus funcionários, por entender que tais empresas, de
fato, não existiam, já que eram interpostas pessoas da recorrente, deveria ter
observado as normas e procedimentos legais para tanto, instaurando o
necessário procedimento de inaptidão, inclusive para os fins que se pretendeu.
A jurisprudência exibe prova da simulação e que a desconsideração da pessoa
jurídica demanda processo administrativo a declarar sua inidoneidade, previsto
nos artigos 80 e 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Verifica-se que
o único procedimento administrativo que o Fisco dispunha para desconsiderar
pessoa jurídica não foi utilizado e, ainda que fosse, seu objetivo não seria
alcançado, diante da regularidade das empresas A. R Luiz e V. T. L, conforme
documentos anexos aos autos.
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
12
(d5) Da não subsunção dos fatos à norma do artigo 12, I, da Lei 8.212/91 e da falta
de comprovação de que houve redução das contribuições previdenciárias. O
Acórdão recorrido considerou que com a verificação da existência de simulação
na contratação de empresas interpostas, inexiste a necessidade de o Fisco
demonstrar a presença dos pressupostos da relação de emprego entre os
empregados da empresa interposta e a contratante. Essa conclusão não pode
prevalecer, pois se a fiscalização pretendeu comprovar que os empregados,
formalmente registrados nas empresas terceirizadas eram, na realidade,
empregados segurados da recorrente, tomadora dos serviços de
industrialização por encomenda, deveria, ao menos, demonstrar que estavam
presentes, no caso, os requisitos previstos no artigo 12, I da Lei n° 8.212/91.
Não houve, assim, a subsunção dos fatos narrados à norma do artigo 12, I da
Lei 8.212/91, pois não se comprovou a subordinação, remuneração e trabalho
não eventual em relação à recorrente, sendo tal prova exigida pela
jurisprudência em casos semelhantes. Deve-se mencionar que também não se
verifica, nos autos, de forma clara, conclusiva e em números, a redução dos
encargos previdenciários de que teria se valido a recorrente, tendo o autor do
procedimento fiscal se pautou apenas na afirmação de que a contratação das
terceirizadas teve como ÚNICO fim a redução de encargos previdenciários. se
inexistente essa demonstração do benefício que teria se valido a recorrente
com a terceirização de parte da sua produção, fica sem fundamento a
afirmação de que as empresas A.R. Luiz ME e V.T.L eram usadas como
interpostas pessoas. Em julgamentos proferidos pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tem-se entendido que para ficar caracterizada a ocorrência
da prática de simulação, é necessário determinar a motivação e a consequência
do ato simulado com a identificação da vantagem auferida.
(d6) Da Falta de Compensação dos Valores Recolhidos pelas Terceirizadas. A
fiscalização sequer compensou os valores anteriormente recolhidos pelas
terceirizadas. Se tais empresas foram consideradas interpostas da recorrente, o
que se considera apenas para fins de argumentação, nada mais sensato do que
considerar os valores anteriormente recolhidos, sob pena de configurar excesso
de exação e enriquecimento sem causa. Em caso semelhante, há, inclusive, a
Súmula do CARF: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se
os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”
(d7) Da indevida qualificação da multa. Conforme se verifica no Relatório Fiscal, no
item 18, o agravamento da multa, fundado no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei
9.430/96, ocorreu pois o Autor do procedimento fiscal entendeu que houve
evidente intuito de fraude. Todavia, no mesmo item 18 do relatório citado, o
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
13
autor da fiscalização aduziu, expressamente, que é irrelevante distinguir se a
conduta fraudulenta se configurou em sonegação, fraude ou conluio, bastando
apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos infracionais. No mesmo
sentido considerou a r. decisão recorrida, ao mencionar que a multa foi
qualificada pois se constatou a ocorrência de uma das hipóteses previstas nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Mas a conduta da recorrente se
enquadrou em qual das hipóteses legais tratadas nos citados artigos? Essa
imprecisão, por parte do autor da fiscalização, indevidamente ratificada pela
decisão recorrida, é contrária ao princípio da legalidade, da tipicidade cerrada e
à própria norma do artigo 142 do Código Tributário Nacional, configurando
grave ofensa ao exercício do direito da recorrente ao contraditório e à ampla
defesa, pois da forma como constou do Relatório Fiscal, não houve a devida
determinação de qual tipo teriam se enquadrado os fatos praticados pela
recorrente. Se considerarmos que a acusação foi de fraude, esta não pode
prosperar, pois para a sua configuração é necessário que fique demonstrada a
redução indevida do tributo por meio da conduta praticada pelo contribuinte. E
essa prova não foi produzida pela acusação. E nem o poderia pois não houve
fraude na conduta da recorrente capaz de justificar a qualificação na multa. No
mesmo sentido já foi decidido pelo Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. Reitera-se que no presente caso, a aplicação da multa de 150% prevista
no artigo 44, inciso I e §1o da Lei no 9.430/96, não se deu com a vinculação dos
fatos às condutas previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, o
autor da fiscalização não demonstrou se os fatos praticados pela recorrente se
subsumiram à hipótese de sonegação, fraude ou conluio, para fins de
tipificação da penalidade. Assim, restou sem fundamento a qualificação da
multa. E ainda que persista dúvida, requer-se o benefício disposto no artigo 112
do Código Tributário Nacional, até mesmo porque se ilícito houve, os
responsabilizados agiram mediante erro de proibição. Assim, caso não se
entenda pelo cancelamento total, a multa deve ser reduzida ao percentual
normal de 75%.
(e) Responsabilização pessoal do sócio administrador. Não há provas nos autos da
ocorrência de qualquer conduta que configure fraude, dolo, simulação,
dissimulação ou conluio. Ao contrário do que consta do Relatório – Da
Responsabilidade Tributária do Sócio Administrador, não há subsunção dos
fatos e provas dos autos com o disposto no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional. Ademais, a responsabilização pessoal do sócio da empresa recorrente
demandaria o apontamento certo das condutas por ele praticadas, com intuito
doloso tendente a reduzir, indevidamente, a incidência de tributos. Não foi
isso, todavia, o que ocorreu. Nota-se, pela leitura do item 20 do Relatório
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
14
Fiscal, que houve apenas uma descrição genérica, incapaz de demonstrar
qualquer responsabilização pessoal por parte do Sr. Silvio Fernando Luiz.
(f) Representação Fiscal para Fins Penais. A recorrente discorda pelos motivos retro
mencionados da Representação Fiscal para Fins Penais e requer a
desvinculação, apesar da jurisprudência sumulada consagrar a incompetência
do CARF. Entretanto, não há qualquer indício que aponte para a necessidade ou
conveniência de representação fiscal para fins penais, sendo cabível invocar o
art. 112 do CTN, até mesmo porque se ilícito houve, os responsabilizados
agiram mediante erro de proibição.
Em 19/10/2016 (e-fls. 1925), apresenta-se substabelecimento (e-fls. 1927) e pedido
para que intimações e publicações sejam feitas em nome de advogadas (e-fls. 1926).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o recurso
interposto em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) por contribuinte e responsável é tempestivo (Decreto
n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade. Falta de enquadramento legal da infração e ausência de provas de
ocorrência do fato gerador. Os recorrentes sustentam que o auto de infração se fundou apenas no
art. 22, I, II e III da Lei n° 8.212, de 1991, e, na descrição dos fatos do Relatório Fiscal, discorreu-se
sobre relações trabalhistas e se aplicou o princípio trabalhista da primazia da realidade com lastro
exclusivo nos arts. 9° e 444 da CLT para se desconsiderar o vínculo dos trabalhadores com as
empresas A.R.Luiz ME e V.T.L. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESPONTO DE CALÇADOS LTDA - ME
(V.T.L.) e os considerar como empregados da VIT SHOES CALCADOS LTDA (VIT), mas a mera
invocação do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, seria insuficiente para motivar o lançamento a
desconsiderar situação de fato, aplicando princípio da primazia da realidade dos fatos sobre a
forma, pois seria necessária a invocação expressa do art. 12, inciso I, letra "a" da Lei n° 8.212, de
1991, o que não ocorreu e, por conseguinte, ensejou a violação dos arts. 9° e 10 do Decreto n°
70.235, de 1972, e dos arts. 97 e 142 do CTN, bem como cerceamento ao direito de defesa. Além
disso acrescentam que a jurisprudência reconhece a nulidade do lançamento por inobservância do
art. 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, e que o art. 149, VII, do CTN foi apontado apenas na
decisão recorrida, havendo nítido prejuízo para a defesa, eis que, na impugnação, houve a
suposição de aplicação do parágrafo único do art. 116 do CTN, afastada pela decisão recorrida, e
não do art. 149, VII, do CTN. Argumentam ainda que o lançamento carece de provas, tendo a
própria decisão recorrida reconhecido que não foram juntadas aos autos as GFIPs das empresas
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
15
envolvidas, das quais se extraiu a base de cálculo, constando dos autos apenas planilha com as
remunerações apuradas a partir das GFIPs, ensejando a falta da prova da remuneração violação ao
disposto no art. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972, e à garantia da ampla defesa – não merecendo
prosperar o entendimento vertido na decisão recorrida de que, por ser o empreendimento único,
teriam os impugnantes acesso a todas as GFIPs, não se tratando de hipótese de inversão do ônus
da prova.
Devemos ponderar que a fiscalização imputou a ilegal interposição de empresas
artificialmente mantidas para a ocultação do real contratante dos trabalhadores, tendo
sistematicamente acusando haver simulação (irregular intermediação de segurados contribuintes
individuais e segurados empregados, a ocultar serem todos segurados empregados do real
contratante).
Especificamente no que toca à alegação de ausência de prova por não terem sido as
GFIPs carreadas aos autos, devemos ponderar que as GFIPs apresentadas pelas empresas A.R. Luiz
ME e V. T. L. constituem-se em documentos digitais cujos dados são transmitidos via Sistema
Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - SEFIP, tendo a fiscalização
acesso aos dados transmitidos por meio do sistema informatizado GFIP Web.
Logo, os dados informados nas GFIPs podem ser provados via impressão das telas
do GFIP Web ou via extração dos dados do GFIP Web para arquivo digital não paginável
consubstanciado em Modelo Analítico Dinâmico - MAD. No caso concreto, constam dos autos os
Modelos Analíticos Dinâmicos de e-fls. 1579 e 1580 a especificar por competência e trabalhador os
seguintes dados extraídos das GFIPs das empresas A.R. Luiz ME (e-fls. 1579) e V.T.L. (e-fls. 1580):
(1) CNPJ/CEI do Estabelecimento; (2) Mês; (2) Nome do Trabalhador; (3) NIT do Trabalhador, (4)
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); (5) Valor base de cálculo mensal SOMA; (6) Valor base
de cálculo 13o SOMA; (7) Valor Total da Base de Cálculo; e (8) Valor contribuição do segurado
SOMA, cujos totais de remuneração apurada constaram do anexo RL - Relatório de Lançamentos
dos Autos de Infração. A extração de dados do GFIP Web constante dos documentos de e-fls. 1579
e 1580 constitui-se em prova capaz de atender ao caput do art. 9° do Decreto n° 70.235, de 1972,
enquanto elemento de prova suficiente à comprovação do total das remunerações pagas, devida
ou creditadas aos segurados a serviço das empresas consideradas pela fiscalização como
artificialmente interpostas para ocultar a recorrente VIT como a real contratante da mão de obra.
No caso concreto, as circunstâncias de a fiscalização não ter invocado os arts. 12, I,
"a", da Lei n° 8.212, de 1991 (definição legal do segurado empregado), e 149, VII, do CTN (regra a
determinar lançamento de ofício quando se comprove dolo, fraude ou simulação) e de, ao invés
de juntar aos autos telas de consultas ao GFIP Web, ter apresentado Modelos Analíticos Dinâmicos
com dados extraídos das GFIPs transmitidas pelas terceirizadas não ensejaram prejuízo à defesa e
nem ofensa aos arts. 97 e 142 do CTN, revelando a simples leitura dos autos que os Autos de
Infração foram formalizados com descrição dos fatos apurados e respectiva qualificação jurídica,
bem como com elementos de prova indispensáveis à imputação ensejadora do lançamento de
ofício, restando garantido o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
16
Acrescente-se ainda que os arts. arts. 9° e 10 do Decreto n° 70.235, de 1972, não
veiculam regras absolutas, devendo ser interpretados em conjunto com o art. 59 do Decreto n°
70.235, de 1972.
O entendimento esposado encontra respaldo na jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/03/2006
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstâncias que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
(Acórdão no 9202-010.635 – CSRF / 2a Turma, relator Cons. Marcelo Milton da
Silva Risso, julgado em 22 de março de 2023)
Por fim, definir se as provas colhidas pela fiscalização são suficientes para alicerçar
o lançamento tal como efetuado consubstancia-se em matéria de mérito, devendo ser apreciada
no tópico pertinente do presente voto. Rejeita-se, destarte, a preliminar de nulidade do
lançamento.
Nulidade do Acórdão de Impugnação. Os recorrentes sustentam que o Acórdão de
Impugnação teria gerado cerceamento ao direto de defesa por falta de fundamentação ao afirmar
que “... várias outras constatações relatadas pela fiscalização reforçam a convicção de que houve
simulação no procedimento adotado pela autuada (fls. 1853)”. O relator do voto condutor está
manifestamente a se referir às outras constatações relatadas pela fiscalização e referidas
anteriormente no próprio voto. De qualquer forma, ainda que se suprima a transcrição em
questão da frase na qual ela se insere, o voto condutor da decisão recorrida veicula argumentos
capazes de o fundamentar, estando suficientemente motivado. Rejeita-se a preliminar.
Mérito. Da licitude da terceirização e da total independência das empresas A. R. Luiz
ME, V. T. L. e VIT. Da falta de provas da interposição de pessoas e da simulação. De plano,
assevere-se que, ao admitir ser possível terceirização lícita, a decisão recorrida não atestou que a
terceirização havida no caso em tela tenha sido lícita.
Os recorrentes afirmam que a empresa VIT contratava licitamente serviços de
industrialização por encomenda junto às empresas A.R. Luiz ME e V.T.L., mantendo para si as
atividades de criação do calçado, de compra de matéria prima, de serviços finais de montagem e
revisão e de venda do calçado. Note-se que os Autos de Infração não se lastreiam no superado
entendimento de não ser possível terceirização em atividade-fim (RE 958252, Tema STF n° 725),
Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
17
mas na artificial manutenção e interposição das empresas para ocultar o real contratante da mão
de obra, em detrimento das regras trabalhistas e previdenciárias e a gerar indevida redução de
tributos.
Incontroverso que a empresa VIT era sociedade entre mãe e filho, sendo este o
recorrente Sr. Sílvio, irmão da empresária individual titular da empresa A.R. Luiz ME e,
respectivamente, filho e marido dos sócios da V.T.L. Incontroverso que a totalidade do processo
produtivo relativo ao corte e preparação dos calçados foi terceirizada para a empresa A. R. Luiz ME
e que a totalidade do processo produtivo relativo ao pesponto dos calçados foi terceirizado para a
empresa V.T.L.. Incontroverso que as terceirizadas prestavam serviços no ano de 2011 apenas
para a VIT (exclusividade). Incontroverso o comodato de maquinário da VIT para a A.R. Luiz ME.
Incontroverso não haver registro de despesas de IPTU na contabilidade da A.R. Luiz ME.
Isoladamente, esses fatos são inconclusivos, como bem apontado pelos recorrentes. Mas, tais
indícios não estão isolados. Eles devem sem considerados em conjunto e somados aos demais
indícios apresentados pela fiscalização. A seguir, cabe apreciar argumentação recursal de a soma
desses indícios entre si e aos demais indícios, estes alegadamente também irrelevantes e/ou
equivocados, não produzir a prova pretendida pela fiscalização.
No item 15 do Relatório Fiscal, a fiscalização analisa os fatos e informações colhidas
em procedimento fiscal, tratando primeiro da empresa A. R. Luiz ME e, a seguir, da empresa V.T.L..
Em relação à empresa A. R. Luiz ME a fiscalização destaca que os serviços de corte e
preparação eram prestados por prazo indeterminado com exclusividade e a representar a
totalidade dessas atividades no processo produtivo da VIT; sendo executados num mesmo imóvel
composto por dois prédios interligados e dependentes, sendo um formalmente sede da A.R. Luiz
ME e o outro sede da VIT, mas, em verdade, haveria confusão entre as duas empresas.
Assim, sobre os estabelecimentos da VIT e da A.R. Luiz ME, o Relatório Fiscal
assevera que os números 660 a 690 da mesma Rua compreendem um único imóvel composto por
dois prédios interligados e dependentes entre si, constatando-se a seguinte delimitação de setores
nas instalações dos prédios interligados:
n° 660
- Entrada principal para as duas empresas, sendo recepcionista empregada da A.R. Luiz
- Maquinário próprio da A. R. Luiz e cedido pela VIT por comodato (fábrica)
- Salas da contabilidade, administrativo e comercial (utilizadas por ambas as empresas)
n° 690
- Almoxarifado
- Setores de criação, logística e expedição
- Refeitórios e armários pessoais dos empregados de ambas as empresas
A fiscalização acrescenta que não há registro contábil de pagamento de IPTU pela
A.R. Luiz ME, apenas pela VIT; e que em meados do ano de 2011, ano objeto do lançamento,
houve câmbio formal entre as sedes, mas sem motivo aparente, tendo a A.R. Luiz alterado sua
sede do n° 690 para o n° 660 e a VIT alterado sua sede do n° 660 para o n° 690. Contratos de
locação constam das e-fls. 118/129 156/167 e 672/695 e, em relação ao ano de 2011, revelam:
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
18
e-fls.
celebração
Locador Locatário Imóvel/Destinação
data inicial
data final
IPTU
118/123 e
156/161
01/12/2010 Marco
VIT
n° 660 - exclusivamente
para fins industriais
01/12/2010 30/11/2012 Locatário
124/129 e
162/167
01/06/2011 Marco
VIT
n° 690 - exclusivamente
para fins industriais
01/06/2011 31/05/2013 Locatário
672/677
01/12/2010 Marco
A. R. LUIZ
n° 690 - exclusivamente
para fins industriais
01/12/2010 30/11/2012 Locatário
689/693 e
695
01/06/2011 Marco
A. R. LUIZ
n° 660 - exclusivamente
para fins industriais
01/06/2011 31/05/2013 Locatário
As razões recursais afirmam ainda que cada uma das empresas tem entrada própria
e separada, tendo os recorrentes carreado aos autos folha de Registro de Empregado a revelar
que a empresa VIT contratou recepcionista em 14 de fevereiro de 2011 (e-fls. 1776). Além disso,
argumentam que, apesar de a fiscalização afirmar que os barracões são interligados e
dependentes entre si, não há comprovação de dependência entre os barracões e que o fato de o
almoxarifado e setor de criação e expedição/logística estarem no prédio locado pela fiscalizada se
justificaria porque as matérias primas são por ela adquiridas para remessa à industrialização e é
ela, também, a responsável pela criação, montagem e revisão final do calçado, assim como a
expedição para os clientes das mercadorias vendidas, sendo importante terem as empresas
existência distinta e nada impede a proximidade de seus endereços e a existência de ligação entre
os prédios. Acrescenta ainda que a afirmação da decisão recorrida de as salas a abrigar a estrutura
contábil, administrativa e comercial executariam serviços das três empresas não se sustenta em
razão de a terceirizada V.T.L. localizar-se em outro município e de a fiscalização não ter
comprovado que os empregados registrados na A.R. Luiz ME realizam serviços da recorrente, não
tendo apresentado nem indícios. Destaque-se que as razões recursais não negam a premissa fiscal
de que a delimitação de setores detectada na visita ao tempo da fiscalização era a mesma
existente durante todo o ano de 2011.
A prova de a VIT ter contratado recepcionista em 14 de fevereiro de 2011 é robusta
(e-fls. 1776), mas apenas o anverso da folha 10 do Livro de Registro de Empregados foi
apresentado e o campo para registro da demissão da trabalhadora, Sra. Elaine, localiza-se no verso
da folha 10. A fiscalização, entretanto, carreou aos autos Relatório Mensal de Funcionários Ativos
na VIT durante o ano de 2011 (e-fls. 484/495) a revelar que a Sra. Elaine foi contratada em
14/02/2011, mas não teve o contrato de trabalho de experiência convertido em contrato por
prazo indeterminado, eis que constou apenas dos relatórios dos meses de fevereiro e março (e-fls.
485 e 486), não havendo qualquer empregado ativo na função de recepcionista nos demais meses
do ano (e-fls. 484 e 487/495), para os quais a imputação da fiscalização de a VIT se utilizar da
recepcionista da A.R. Luiz se sustenta, bem como a percepção advinda da visita fiscal de que pela
entrada principal se dava o acesso para ambas as empresas.
Os recorrentes não apresentaram prova a demonstrar quais trabalhadores, além do
contador Sr. Fabrício até 30/11/2011, laborariam para a VIT nos setores contábil, financeiro,
comercial e gerencial, de modo a infirmar a constatação, firmada a partir da visita fiscal aos
prédios interligados de n° 660 e 690, de apenas no prédio n° 660 (sede da A.R. Luiz ME ao tempo
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
19
da vistoria) existir setores contábil, administrativo e comercial e se localizar a própria sala do sócio
majoritário da VIT, bem como a constatação fiscal de que os funcionários que se encontravam lá
nesses setores eram funcionários da A.R. Luiz ME e estavam a executar serviços das três empresas,
havendo confusão física e laboral desses setores entre as empresas VIT e A.R. Luiz ME e confusão
laboral em relação à V.T.L..
Note-se que ao tratar da V.T.L. a fiscalização vai além, demonstrando que, ao tempo
dos fatos geradores, empregada da A.R. Luiz ME (em GFIP, CBO 1422 - gerente de recursos
humanos e de relação do trabalho) se responsabilizava pelas informações prestadas em GFIPs
transmitidas pelas três empresas, com a especificação do telefone da VIT (o mesmo especificado
em notas fiscais da VIT para a VIT e para a A.R.Luiz ME, ver por exemplo: e-fls. 1815 e 1817) e de e-
mail da VIT e a fazer referência ao departamento de pessoal e a marca de propriedade da VIT
“DEPARTAMENTOPESSOAL@VITELLI.(...)”.
Compulsando a prova carreada aos autos pela fiscalização, podemos analisar as
funções desempenhadas pelos trabalhadores a serviço da VIT no ano de 2011 no Relatório Mensal
de Funcionários Ativos na VIT (e-fls. 484/495) e folha de pagamento da VIT (Resumo Mensal de
Pagamentos, e-fls. 297/365), e confirmar que o Sr. Fabrício atuou na função de contador
empregado da VIT de janeiro a novembro de 2011 e que, em funções compatíveis aos setores
contábil, comercial, financeiro e administrativo/pessoal, há na VIT um único empregado a
desempenhar função compatível, especificamente a função de supervisor de vendas tão somente
nos meses de março, abril, maio e junho de 2011, mas sem qualquer empregado a exercer a
ocupação de promotor de produtos e vendas (ocupação esta existente no quadro de pessoal da
A.R. Luiz ME e mesmo a A.R. Luiz ME tendo por exclusivo contratante a VIT).
A prova carreada aos autos pela fiscalização, consistente no Relatório Mensal de
Funcionários Ativos na VIT (e-fls. 484/495) e nos Modelos Analíticos Dinâmicos com dados
constantes das GFIPS das empresas A.R. Luiz (e-fls. 1579) e V.T.L. (e-fls. 1580), revela quais
funções/ocupações foram desempenhadas nessas empresas, ainda que não exercidas
necessariamente em todos os meses do ano de 2011, vejamos:
VIT – Funções (e-fls. 484/495)
MOLINEIRO
MANCHADOR
AUXILIAR DE PRODUÇÃO
AUXILIAR DE MODELAGEM
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
RECEPCIONISTA
CONTADOR
MODELISTA
ESPIANADOR
LUSTRADOR
MOLDADEIRA DE CONTRA FORTE
DIRETOR
SUPERVISORA DE VENDAS
GUARDA
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
20

CBO
A.R. Luiz (e-fls. 1579)
1210 DIRETORES GERAIS
1411 GERENTES DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES EM EMPRESA AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA, AQÜÍCOLA E
1412 GERENTES DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES EM EMPRESA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA, DE TRANSFORMAÇÃO
1422 GERENTES DE RECURSOS HUMANOS E DE RELAÇÕES DO TRABALHO
2410 ADVOGADOS
3188 DESENHISTAS PROJETISTAS E MODELISTAS DE PRODUTOS E SERVIÇOS DIVERSOS
3541 ESPECIALISTAS EM PROMOÇÃO DE PRODUTOS E VENDAS
3911 PLANEJADORES, PROGRAMADORES E CONTROLADORES DE PRODUÇÃO E MANUTENÇÃO
4110 AGENTES, ASSISTENTES E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
4131 AUXILIARES DE CONTABILIDADE
4141 ALMOXARIFES E ARMAZENISTAS
4241 ENTREVISTADORES E RECENSEADORES
5173 VIGILANTES E GUARDAS DE SEGURANÇA
7604 SUPERVISORES NA CONFECÇÃO DE CALÇADOS
7622 TRABALHADORES DO CURTIMENTO DE COUROS E PELES
7641 TRABALHADORES DA PREPARAÇÃO DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS
7642 OPERADORES DE MÁQUINAS DE COSTURAR E MONTAR CALÇADOS
7643 TRABALHADORES DE ACABAMENTO DE CALÇADOS

CBO
V.T.L. (e-fls. 1580)
1210 DIRETORES GERAIS
1411 GERENTES DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES EM EMPRESA AGROPECUÁRIA, PESQUEIRA, AQÜÍCOLA E
7642 OPERADORES DE MÁQUINAS DE COSTURAR E MONTAR CALÇADOS
7683 TRABALHADORES ARTESANAIS DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS E ARTEFATOS DE COUROS E PELES
Evidencia-se, portanto, que a empresa A.R. Luiz ME dispunha de trabalhadores a
desempenhar as ocupações de gerente de recursos humanos e de relações do trabalho, advogado
especialista em promoção de produtos e vendas, agente assistente e auxiliar administrativo,
auxiliar de contabilidade, almoxarife e armazenista, entrevistador e VIT e V.T.L. não dispunham de
tais profissionais. A prova em questão se alinha com a imputação fiscal de a mão de obra
formalmente vinculada à A.R. Luiz ME exercer no ano de 2011 os serviços contábil, comercial,
financeiro e administrativo/pessoal das três empresas, ainda mais quando se considera que a A.R.
Luiz ME desempenhava formalmente apenas atividade fabril e com exclusividade para a VIT.
Além disso, são eloquentes as fotos tiradas pela fiscalização no prédio de n° 660 (e-
fls. 1653, item 15.1.12 do Relatório Fiscal), formalmente estabelecimento da VIT até o meio do
ano de 2011 e formalmente estabelecimento da A.R. Luiz ME no restante do ato de 2011 até a
data da visita da fiscalização.
Isso porque, as fotos revelam que a sala do administrador e sócio majoritário da
VIT, Sr. Sílvio, ficava no prédio de n° 660, mesmo prédio em que se localizava o setor fabril com a
mão de obra formalmente vinculada à A.R. Luiz ME, ao lado das salas com mão de obra da A.R.
Luiz ME a atuar nos setores contábil, administrativo e comercial e, segundo atesta a fiscalização a
executar ao tempo da vistoria serviços para as três empresas, sendo, como evidenciam as fotos, a
parte superior das paredes divisórias entre as salas, inclusive a da sala do Sr. Sílvio, de vidro
Fl. 1948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
21
transparente, de modo a que o sócio majoritário e administrador da VIT tinha manifesto controle,
inclusive visual dos trabalhadores formalmente registrado na A.R. Luiz ME.
As razões recursais não negam que os prédios são interligados entre si, asseverando
apenas não haver dependência entre os barracões e terem as empresas existência distinta apesar
da proximidade. Contudo, como já ressaltado, não negam especificamente que a delimitação de
setores nas instalações dos prédios interligados detectada quando da visita não seria a mesma ao
tempo dos fatos geradores. Note-se anda que também não negam de forma específica que os
trabalhadores de ambas as empresas se utilizam de um mesmo refeitório e de um mesmo
conjunto de armários situados no prédio de n° 690, tendo a fiscalização novamente apresentado
fotos das instalações comuns aos trabalhadores de ambas as empresas.
A conclusão de o refeitório ser único e situado no prédio de n° 690 desde o ano de
2011 é corroborada pela constatação de a VIT, durante o ano de 2011, fornecer alimentação para
os trabalhadores da A.R. Luiz ME, constatação a resultar do comparativo entre a quantidade de
pães e lanches comprados pela VIT e o número de funcionários da VIT, conforme considerações e
tabela constantes do item de e-fls. 1650, tendo a fiscalização excluído a possibilidade de doação
dos alimentos em quantidade excessivamente excedente ao número de empregados da VIT.
O Relatório Fiscal não veiculou comparativo entre receita bruta e massa salarial
para o ano de 2011. Entretanto, quando se considera o número de trabalhadores da VIT e da A.R.
Luiz ME, bem como as atividades formalmente desenvolvidas por cada uma dessas empresas,
constata-se que não são compatíveis as despesas escrituradas para o ano de 2011 por ambas as
empresas a título de água e esgoto, materiais de escritório, higiene e limpeza, assistência contábil,
informática, internet, monitoramento e alarme, energia elétrica, equipamentos de segurança,
lanches e refeições, a gerar convencimento de que a VIT efetivamente assumia despesas da A.R.
Luiz ME. Não houve alegação e nem comprovação de contrato de compartilhamento e/ou
repartição de custos e despesas e nem compensação de vantagens e desvantagens patrimoniais
provisórias devidamente contabilizada.
A confusão entre os estabelecimentos da VIT e da A.R. Luiz ME e a atuação
sistemática da VIT de modo a artificialmente reduzir custos e despesas da A.R. Luiz ME se torna
clara quando se considera que a A.R. Luiz ME não contabilizou despesas com o IPTU no ano de
2011 em relação a nenhum dos prédios, tendo assumido tal obrigação nos contratos de locação,
tributo este sempre pago pela VIT (registro na conta 413020002987 - IPTU imposto territorial, e-
fls. 35, 43/44, 182 e seguintes). As razões recursais silenciam sobre o IPTU.
Agravando a constatação da redução artificial de custos e despesas temos os
contratos de comodato de maquinário utilizado pela mão de obra formalmente vinculada à A.R.
Luiz ME e a usar uniforme ostentando marca de propriedade da VIT. De plano, registre-se que a
cessão gratuita de bens de produção e da marca não se apresenta compatível com empresas
autônomas e independentes a visar lucro. Não vislumbro erro de digitação nos contratos de
comodato do maquinário da VIT pela A.R. Luiz ME (e-fls. 496/538), mas a fixação da obrigação de a
Fl. 1949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
22
A.R. Luiz ME primeiro ter de responder pelas despesas de manutenção e conservação das
máquinas emprestadas para, num segundo momento, fazer jus ao direito de ressarcimento dos
valores pagos. A contabilidade de ambas, como bem apontado pela fiscalização, revela que a
prática executiva simplificou o acordado para a VIT arcar diretamente com tais despesas. A
descrição das atividades realizadas pela VIT, constante das e-fls. 1899/1900, corrobora essa
constatação, não tendo a documentação de e-fls. 228/282 o condão de gerar convicção capaz de
afastar tal constatação.
O conjunto probatório constante dos autos revela que a VIT promovia uma redução
artificial de custos e despesas da A.R. Luiz ME e que havia confusão entre os estabelecimentos de
ambas as empresas e também confusão laboral, esta não apenas atestada pela vistoria, eis que
reforçada pela prova presente nos autos relativa às funções/ocupações formalizadas nas três
empresas durante o ano de 2011, confusões plasmadas pela atuação direta do Sr. Sílvio ao lado
dos trabalhadores da A.R. Luiz ME e em relação a qual as fotos de e-fls. 1653 geram firme
convencimento de que o responsável solidário tinha não apenas conhecimento, mas total controle
sobre a situação.
Sobre a correlação entre os pagamentos de salários e ordenados, a se considerar
inclusive as datas dos adiantamentos de salário, efetuados pela empresa A.R. Luiz ME para a mão
de obra formalmente a seu serviço, a análise do Livro Caixa de 01/01/11 a 31/12/2011 (e-fls.
772/799) revela proximidade entre as datas dos pagamentos efetuados pela VIT e os pagamentos
aos trabalhadores. O ponto mais relevante, contudo, reside não apenas no fato de a VIT ser a
única fonte de recursos da A.R. Luiz ME, advinda da exclusividade, e de reiteradamente não
observar as regras contratuais estabelecidas sobre as condições de pagamento, mas de o
descumprimento ser sistematicamente tolerado, sem qualquer imposição de penalidade ou de
compensação.
A redução do quadro de pessoal é compatível com a terceirização da atividade fabril
da VIT, mas circunstância insuficiente para reverter todo o conjunto de indícios no sentido da
artificial manutenção e interposição de empresa para ocultar o real contratante da mão de obra.
Assim, os indícios incontroversos e isoladamente inconclusivos ganham força
conclusiva ao lado dos demais indícios a demonstrar não apenas confusão patrimonial, mas
também confusão dos estabelecimentos e das próprias empresas; sendo a confusão laboral
capitaneada pelo próprio sócio administrador da VIT.
Diante do exposto, cabe concluir que, apesar das alegações dos recorrentes de o
conjunto de indícios colhidos pela fiscalização ser irrelevante e/ou equivocado, aflora, como
evidenciado no presente voto, uma série de indícios fortes, precisos e concordantes a gerar
convencimento de que a A.R. Luiz ME no ano de 2011 atuava em simbiose forçada e artificial,
incapaz de subsistir enquanto empreendimento autônomo por ser meramente pessoa interposta
para fraudar, impedir e dificultar a aplicação das legislações trabalhista, tributária e previdenciária
com ocultação dolosa do real contratante dos trabalhadores.
Fl. 1950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
23
No que toca à V.T.L, o Relatório Fiscal, em resumo, assevera: o vínculo familiar dos
sócios (pai e esposa) e que o serviço de pesponto era prestado por prazo indeterminado com
exclusividade e a representar a totalidade dessa atividade no processo produtivo da VIT; contrato
de prestação de serviços firmado quando o Sr. Sílvio era sócio e administrador de ambas as
empresas, substituído pela esposa em 14/08/2008; faturamento parcial das Notas Fiscais 24 a 37
com prazo de 30 e 40 dias; descumprimento contratual com a quase totalidade das duplicatas
liquidadas após vencimento e sem juros e após transferência bancárias e quase sempre na data ou
próximo pagamento de folha; uniformes da V.T.L. tinham a expressão V.T.L., a ter letras comuns
com as da marca VITELLI de propriedade da VIT; maquinário próprio adquirido no primeiro
semestre de 2011 e, apesar de intimada, V.T.L. não prova a que título dispunha das máquinas até
2010 e, considerando o “modus operandi”, presume propriedade da VIT; fluxo de caixa da V.T.L.
negativo em 2011, inexistindo recursos financeiros para liquidar as despesas/gastos de
responsabilidade da V.T.L., sendo a receita bruta insuficiente para suportar a massa salarial e
demais despesas sobre folha, custos e investimentos; sede da V.T.L. em Município diverso do da
VIT (25km) e sem estrutura contábil, administrativa e comercial; fiscalização atendida na sede da
V.T.L. por empregada que se disse promovida para assumir gerência da V.T.L., mas antes era
empregada da A.R. Luiz; informado para a fiscalização que sócia na residência ou na sede exerce
funções administrativas e comerciais, dispondo do escritório contábil do Sr. Fabrício (empregado
da VIT até 30/11/2011 e tendo constituído pessoa jurídica em 28/04/2011), o que não seria
verdade por serem prestados por empregados da VIT (Sr. Fabrício) e A.R.Luiz (Sra. Viviane lotada
na A.R. Luiz e com CBO em GFIP 1422 - gerente de recursos humanos e de relação do trabalho,
apresenta GFIP das três empresas transmitidas em computador da A.R.Luiz e a indicar telefone e
e-mail da VIT); despesas de material de escritório e materiais de higiene e limpeza ínfimas quando
comparadas com número de empregados e com valores dessas despesas contabilizadas na VIT
(para fiscalização seria prova de VIT arcar com despesas da V.T.L.); e pagamentos da VIT próximos
à data de pagamento da folha de pagamento da V.T.L., havendo controle do fluxo de caixa.
O vínculo familiar e a execução, por prazo indeterminado, da totalidade da
atividade de pesponto no fabrico dos calçados criados e comercializados pela VIT, tendo o
contrato sido firmado quando o sócio administrador de ambas as empresas era a mesma pessoa
natural, posteriormente substituído pela esposa, constituem-se isoladamente em indícios
inconclusivos, logo se faz necessário verifica a prática executiva do contrato.
A utilização pelos trabalhadores da V.T.L. de uniforme com a expressão V.T.L. e
estarem tais letras presentes na marca VITELLI de propriedade da VIT constituem-se em fatos
irrelevantes, não tendo força indiciária.
Diante da não apresentação de documentos e insuficiência dos esclarecimentos por
parte da V.T.L. (apresentou relação de máquinas utilizadas de 2008 até 2010 e afirmou que "até a
presente data não encontramos documentos de compra dos mesmos") e diante do "modus
operandi" adotado para com a empresa A.R.LUIZ-ME (não há como se considerar outras
informações coletadas no curso da ação fiscal, pois a fiscalização não especifica quais seriam essas
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
24
outras informações), a fiscalização presume (e-fls. 1660/1661) que o maquinário utilizado pela
V.T.L. até 2010 seriam de propriedade da VIT e sem formalização do comodato. A presunção
simples é forte para o período anterior ao primeiro semestre de 2011, período não objeto do
lançamento, mas não tão forte para o ano de 2011, eis que aplicável apenas para parte do
maquinário a partir do primeiro semestre de 2011, pois a V.T.L. iniciou a substituição por
maquinário de sua propriedade, como reconhece a própria fiscalização. Contudo, ainda assim, a
situação em tela corrobora a origem artificial da empresa e o início de um movimento para se
reverter tal quadro, mas ainda insuficiente como revela o conjunto total de indícios colhidos pela
fiscalização.
No que toca ao emprego pela V.T.L. de mão de obra formalmente vinculada à VIT e
à A.R. Luiz ME nos setores contábil e administrativo, sob o controle inclusive visual do Sr. Sílvio,
circunstância esta já explicitada ao tratarmos da A.R. Luiz ME, temos fatos robustos que
convergem para uma injustificada redução de custos da V.T.L., mas principalmente revelam que a
V.T.L. não dispunha de tais setores e se valia não apenas do contador da VIT, mas também da
estrutura contábil e administrativa que a VIT ocultava na A.R. Luiz ME, a gerar forte indício de que
V.T.L., assim como a A.R. Luiz ME, seria empresa sob o controle de familiares do Sr. Sílvio a ser
instrumentalizada para artificialmente ocultar o real ocupante da posição jurídica de contratante
da mão de obra, sendo nesse contexto importante perquirir sobre a capacidade de a V.T.L.
caracterizar-se efetivamente como uma empresa.
Nesse ponto, ganha relevo como indício desfavorável aos recorrentes o fato de
haver coincidência ou proximidade entre pagamentos efetuados pela VIT e pagamentos de
remuneração e de adiantamentos de remunerações aos trabalhadores da V.T.L. (Livro Caixa, e-fls.
1167/1189), bem como de tal situação se dar no contexto de reiterado descumprimento das
condições contratuais de pagamento advinda da liquidação das duplicatas após vencimento e sem
qualquer imposição de penalidade ou de compensação, não se detectando prova nos autos do
argumento de defesa de a V.T.L. ter dado causa ao atraso na liquidação.
Além disso, a fiscalização imputou um fluxo de caixa negativo em 2011 (e-fls.
1661/1662), nos seguintes termos:

A constatação fiscal de fluxo de caixa negativo a significar inexistência de recursos
financeiros para a V.T.L. saldar despesas e gastos de sua responsabilidade demanda reparo. Isso
porque, o valor de receita bruta no importe de R$ 685.423,50 foi extraído da DASN, tratando-se,
conforme expressamente consignado na própria DASN (e-fls. 1568), de montante apurado a partir
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
25
do regime de competência. Assim, para se considerar o regime de caixa, temos de tomar o
Relatório de Duplicatas Liquidadas (e-fls. 636/649), carreado aos autos pela fiscalização, no qual se
evidencia um valor recebido pela V.T.L. a título de liquidação de duplicatas de R$ 837.157,50 em
2011. Diante disso, verifica-se que receita bruta de R$ 837.157,50 é insuficiente para fazer frente
às despesas e gastos a totalizar R$ 876.532,23, sendo o valor total de recursos superior aos gastos
e despesas apenas quando se considera os empréstimos de capital de giro. Porém, os
empréstimos a totalizar R$ 47.500,00 foram tomados só em 27/12/2011, nitidamente como meio
de impedir que o saldo de caixa encerrasse o ano como credor (e-fls. 1188). O fluxo de caixa em
questão somado aos indícios anteriores forma inequívoca massa crítica hábil a gerar a convicção
de artificial manutenção e interposição da V.T.L., de modo a ocultar o real contratante de sua mão
de obra.
A percepção da funcionária de ter sido promovida ao assumir a gerência da V.T.L.
não significa necessariamente que considera haver uma única estrutura hierárquica e de cargos a
englobar ambas as empresas, podendo significar sua percepção de evolução em sua carreira
profissional individual. A dúvida em questão neutraliza o indício. Fato neutro consubstancia-se
também a ausência no estabelecimento da empresa de dependências a abrigar setor comercial,
pois é compatível pelo exercício da atividade da empresa com exclusividade em 2011, ou seja, a
atividade de pesponto para a VIT, sendo, por conseguinte, dispensável um setor comercial.
Sobre as despesas de material de escritório e materiais de higiene e limpeza ínfimas
quando comparadas com número de empregados e com valores dessas despesas contabilizadas
na VIT, devemos ponderar que as despesas escrituradas pela VIT, conforme demonstrado pela
própria fiscalização, guardavam pertinência não apenas aos trabalhadores formalmente
vinculados à VIT, mas também aos vinculados formalmente à A.R. Luiz e ao conjunto interligado de
prédios de n° 660 e 690. Além disso, não há como se extrair do comparativo em tela a conclusão
de que a VIT arcaria com despesas de material de escritório e materiais de higiene e limpeza da
V.T.L. Em relação às despesas de material de escritório da V.T.L., é compreensível que sejam
reduzidas. Contudo, em relação aos materiais de higiene e limpeza vislumbra-se efetiva
inconsistência em relação ao valor.
A localização da empresa V.T.L. em Município distante 25 Km do Município da sede
da VIT é indício desfavorável à argumentação da fiscalização. Entretanto, insuficiente para reverter
o convencimento de a V.T.L. no ano de 2011 consubstanciar-se em pessoa artificialmente mantida
e interposta para ocultar o efetivo contratante dos trabalhadores formalmente a seu serviço.
Nesse contexto, apesar de os fatos incontroversos, supra mencionados, quando
isoladamente considerados serem incapazes de ensejar conclusão desfavorável aos recorrentes,
tais fatos somados entre si e aliados aos demais indícios convergentes colhidos pela fiscalização
formam conjunto probatório suficiente e hábil a gerar convicção de a A.R. Luiz ME e de a V.T.L.
terem sido artificialmente mantidas no ano 2011, ou seja, sem assumirem efetivamente os
desafios de sua atividade econômica, e interpostas para fraudar, impedir e dificultar a aplicação
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
26
das legislações trabalhista, tributária e previdenciária com ocultação dolosa do real contratante
dos trabalhadores.
Da atual desoneração da folha de salários. Em relação ao ano de 2011, como já
explicitado, há nos autos uma série de indícios fortes, precisos e concordantes a gerar
convencimento de a A.R. Luiz ME e a V.T.L. não subsistirem enquanto empreendimento
autônomo, sendo meras pessoas interpostas a ocultar o real contratante dos trabalhadores. Logo,
é irrelevante discutir sobre a posterior desoneração da folha de salários e manutenção da
terceirização, uma vez que não têm o condão de infirmar as constatações atinentes ao ano de
2011.
Da não observância das normas que tratam sobre a inaptidão da pessoa jurídica.
Não houve desconsideração da personalidade jurídica das empresas tidas por interpostas, ou seja,
não se afastou personalidade jurídica para se atingir bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica. Além disso, a empresa A. R. Luiz ME era firma individual, ou seja, pessoa
natural. Diante dos fatos apurados a partir das provas colhidas nos procedimentos de fiscalização
e diligência fiscal, a fiscalização limitou-se a efetuar lançamento tributário com imputação de ilegal
interposição de empresas artificialmente mantidas para a ocultação do real contratante dos
trabalhadores. Não há norma legal a condicionar o lançamento em tela a uma anterior ou
posterior baixa de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, cadastro disciplinado
nos arts. 80 e 81 da Lei n° 9.430, de 1996, invocados pelos recorrentes.
Como já evidenciado, diante do conjunto probatório colhido pela fiscalização, não
se vislumbra a existência de uma regular cadeia produtiva em regime de terceirização.
O planejamento tributário não dá ao sujeito passivo o direito de reduzir sua carga
tributária por meio de atos e documentos que não espelhem a realidade.
Os empregados alocados nas empresas interpostas se enquadravam na condição de
segurados empregados, já que folhas e GFIPs elaboradas pelas empresas A.R. Luiz ME e V.T.L.
apontam nesse sentido, logo, de plano, estão presentes os elementos caracterizadores da relação
de emprego: subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade.
A questão nodal consiste em se definir quem efetivamente ocupa a posição jurídica
contratual de contratante dos empregados e contribuintes individuais em relação aos quais houve
a interposição das empresas A.R. Luiz ME e V.T.L., no contexto da simulação detectada pela
fiscalização.
Impõe-se, portanto, constatar que a firma individual A. R. Luiz ME e a V.T.L. não se
consubstanciavam efetivamente no ano de 2011 como empresa, não atendendo ao disposto no
art. 2°, caput, da CLT1 e nem ao disposto no art. 15, I, da Lei n° 8.212, de 1991 2 3, eis que não

1 Consolidação das Lei do Trabalho
Art. 2o - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade
econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
2 Lei n° 8.212, de 1991.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
27
assumiam os desafios da atividade econômica, estando, em realidade, os segurados empregados
vinculados à empresa VIT, sendo esta, em verdade, a única empresa efetivamente existente no
plano fático.
A situação em tela, contudo, não se presta ao reenquadramento de segurado
contribuinte individual como segurado empregado. A jurisprudência invocada pelos recorrentes
trata justamente desse reenquadramento.
Os Resumos Gerais das Folhas de Pagamento da A.R. Luiz ME revelam que a única
contribuinte individual a serviço da empresa foi a titular da firma individual, ver campos “Total do
Pró-labore dos Sócios” e “Total dos Autônomos” (e-fls. 720/743), tendo o Relatório Fiscal acusado
ter considerado todos os segurados "formalmente vinculados" à A.R. Luiz ME como empregados,
mas sem evidenciar o preenchimento dos elementos caracterizadores do segurado empregado
para a segurada vinculada enquanto contribuinte individual. Note-se que o pró-labore auferido
pela Sra. Ângela constou do Modelo Analítico Dinâmico de e-fls. 1579, a relacionar as
remunerações consideradas na base de cálculo do levantamento AR dos Autos de Infração.
Os Relatórios de Funcionários Ativos da V.T.L. (e-fls. 1097/1117) e os Resumos
Gerais das Folhas de Pagamento da V.T.L. revelam que a única contribuinte individual a serviço da
empresa foi a sócia Gracimara Ferreira Pimenta, ver campos “Função” (e-fls. 1097/1117) e “Total
do Pró-labore dos Sócios” e “Total dos Autônomos” (e-fls. 1118/1141), tendo o Relatório Fiscal
acusado ter considerado todos os segurados "formalmente vinculados" à V.T.L. como empregados,
mas sem evidenciar o preenchimento dos elementos caracterizadores do segurado empregado
para a segurada vinculada enquanto contribuinte individual. Note-se que o pró-labore auferido
pela Sra. Gracimara constou do Modelo Analítico Dinâmico de e-fls. 1580, a relacionar as
remunerações consideradas na base de cálculo do levantamento VT dos Autos de Infração.
Por conseguinte, em relação às Sras. Ângela Regina Luiz e Gracimara Ferreira
Pimenta, não houve mera constatação de ocultação do real titular da posição jurídica de
empregador na relação de trabalho, relação jurídica subjacente ao fato gerador das contribuições
em tela, a tornar desnecessária a comprovação dos elementos caracterizadores do segurado
empregado, mas reenquadramento de contribuinte individual para segurada empregada.
Assim, sendo o caso de se exigir a comprovação dos requisitos especificados no art.
12, I, da Lei n° 8.212, de 1991, para o reenquadramento de contribuinte individual para segurada

Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional
3 Considerando-se os textos normativos pertinentes às contribuições devidas a terceiros (para o FNDE {Salário-
Educação}, art. 212, § 5°, da Constituição, art. 25, caput, da Lei n° 9.424, de 1996, e art. 2°, caput, do Decreto n° 6.003,
de 2006; para o INCRA, art. 35, § 8°, da Lei n° 4.863, de 1965, combinado com o art. 2° da CLT; para o SENAI, art. 2° do
Decreto-lei n° 6.246, de 1944; para o SESI, art. 3° do Decreto-lei n° 9.403, de 1976; e para o SEBRAE, art. 8°, § 3°, da Lei
n° 8.029, de 1990, e art. 1° do Decreto-lei n° 2.318, de 1986) e o disposto no art. 3° da Lei n° 11.457, de 2007, aplica-se
para essas contribuições o mesmo conceito de empresa veiculado no texto normativo do art. 15, I, da Lei n° 8.212, de
1991.
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
28
empregada, não se sustentam os lançamentos em relação às Sras. Ângela Regina Luiz e Gracimara
Ferreira Pimenta.
Por fim, independentemente da questão da compensação, destaque-se ser fato
notório que a interposição de empresas do Simples Nacional implica prejuízo ao recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social e aos Terceiros, em face do regramento traçado pela
legislação tributária de regência.
Da Falta de Compensação dos Valores Recolhidos pelas Terceirizadas. No caso
concreto, os recolhimentos foram efetuados por terceiro interposto, ou seja, por A. R. Luiz ME e
V.T.L.. Logo, não estamos diante da hipótese tratada pela Sumula CARF n° 76.
Não prospera o pedido de compensação dos valores recolhidos pela empresa
interpostas e nem são pertinentes as objeções levantadas pelos recorrentes, eis que os
recolhimentos foram efetuados por pessoas diversa da recorrente VIT e não há previsão legal para
o aproveitamento postulado, conforme jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
(...)
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS EFETUADOS PELO REGIME DO SIMPLES
NACIONAL. CONTRIBUINTES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de créditos recolhidos ao Simples Nacional somente é possível
com débitos da própria pessoa jurídica e quando se tratar de compensação de
ofício oriunda de deferimento em processo de restituição ou em decorrência da
exclusão da própria empresa do Simples Nacional.
Acórdão n° 9202-011.049, de 25 de outubro de 2023
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA POR MEIO DE EMPRESAS INTERPOSTAS
OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA CONTRATANTE, DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Constatada a contratação de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas
pessoas, para o recrutamento de mão de obra, e tendo o vínculo empregatício
sido caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as
contribuições recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação
favorecido. Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.
Acórdão n° 9202-011.358, de 23 de julho de 2024
Da indevida qualificação da multa. Ainda que sem especificar em qual dos art. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, a situação concreta explicitada no Relatório Fiscal se enquadraria,
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.260 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721621/2014-25
29
a fiscalização nela lastreou o cabimento da qualificação da multa e os recorrentes se defenderam
sustentando a não caracterização de nenhum destes artigos. Logo, não há que se falar em
nulidade do lançamento por violação de princípios ou da regra do art. 142 do CTN, eis que não
houve prejuízo ao direito de defesa ou ao contraditório. No caso concreto, a prova constante dos
autos não ampara as alegações dos recorrentes, eis que revela ter havido interposição fraudulenta
das empresas do Simples, sendo nítida a conduta dolosa de ocultar o real contratante da mão de
obra e, como já dito, desnecessária prova da redução indevida dos tributos, eis que é fato notório
o prejuízo ao devido recolhimento das contribuições de titularidade da VIT, tendo havido
supressão de recolhimentos e recolhimentos a menor e inaptos para satisfazer o crédito tributário
por terem sido recolhidos por pessoa diversa. Não há dúvida acerca da legislação tributária e nem
se vislumbra erro de proibição, não sendo aplicável o art. 112 do CTN. Impõe-se apenas a
limitação da multa qualificada ao percentual de 100%, diante do advento da Lei n° 14.689, de
2023.
Responsabilização pessoal do sócio administrador. Diante da situação concreta, a
atuação dolosa do sócio majoritário e administrador da empresa VIT, Sr. Sílvio, em infração à lei é
clara, tendo não apenas conhecimento da ocultação do real contratante da mão de obra da A.R.
Luiz ME e V.T.L., mas atuação nitidamente dolosa com total controle da situação, trabalhando
inclusive junto aos trabalhadores apenas formalmente vinculados à A.R. Luiz ME e com controle
visual dessa mão de obra, bem como com trabalhadores da VIT e da A.R. Luiz ME a também
prestar serviços para a V.T.L., conforme demonstrado pela fiscalização, sendo inegável o
cabimento da aplicação da responsabilidade insculpida no art. 135, III, do CTN.
Representação Fiscal para Fins Penais. Não compete ao presente colegiado apreciar
qualquer alegação relacionada à Representação Fiscal para Fins Penais, conforme jurisprudência
vinculante (Súmula CARF n° 28).
Intimações e publicações. Não intimação do patrono. No processo administrativo
fiscal, a intimação deve observar o regramento traçado no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
não sendo cabíveis intimações e publicações em nome das advogadas (Súmula CARF n° 110).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, apresentado em conjunto
pelos recorrentes, REJEITAR as preliminares e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para: a)
excluir da base de cálculo dos levantamentos AR, relativos à empresa A.R.Luiz ME, a remuneração
da Sra. Ângela Regina Luiz; b) excluir da base de cálculo dos levantamentos VT, relativos à empresa
V.T.L. Prestação de Serviços de Pesponto de Calçados Ltda - ME, a remuneração da Sra. Gracimara
Ferreira Pimenta; e c) aplicar a retroação da multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído
pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo a multa qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1957
DF CARF MF
Original